Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO INDEVIDA DA PROPOSTA.
1. A instituição bancária, como fornecedora do produto ou do serviço, deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes da atividade que desenvolve, devendo reparar os danos causados aos consumidores por falhas relativas à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, somente se eximindo de tal obrigação quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14). Súmula 479 do STJ.
2. É possível afirmar, pela análise das conversas no aplicativo Whatsapp, que a parte apelada desejava contratar a portabilidade de seu empréstimo anterior, que seria quitado pela instituição apelante, acarretando a substituição por novo empréstimo, nos prazos contratados.
3. Depreende-se que houve falha da instituição financeira, que deixou de adotar a cautela necessária na realização do contrato, porquanto formulou proposta de portabilidade por meio de correspondente bancário, alterada indevidamente para empréstimo consignado de “livre utilização”, quando se formalizou a operação.
4. Apelação conhecida e não provida.